Tribunal: STF
Processo: RE 107410
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS.
NÃO TENDO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS EM QUE SE APOIA O EXTRAORDINÁRIO
SIDO OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO HÁ BASE PARA SEU
CONHECIMENTO PRELIMINAR PELA LETRA 'A' DO ART. 119, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. E SE A ALEGADA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO FOI DEMONSTRADA COMO O EXIGE O ART. 322 DO RE/STF, NÃO PODE
ELA, IGUALMENTE, DAR SUPORTE AO APELO DERRADEIRO.